Tribunal: TJSP
Processo: 0026427-90.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que deferiu a providência – Interposição de apelação pela sócia incluída no polo passivo da execução – Erro grosseiro configurado – Inteligência dos artigos 136, 203, §2o e 1.015, IV, todos do CPC – Inadequação da via processual eleita – RECURSO NÃO CONHECIDO.